Tribunal: STF
Processo: ARE 1339456
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravos contra decisão por meio da qual foi negado seguimento aos recursos extraordinários interpostos em face de acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM. VEDAÇÃO LEGAL. SERVIÇOS PÚBLICOS NÃO PASSÍVEIS DE TERCEIRIZAÇÃO INTEGRAL. PARTICIPAÇÃO DA INICIATIVA PRIVADA AUTORIZADA APENAS DE FORMA COMPLEMENTAR. DOLO COMPROVADO. ATUAÇÃO EM DESACORDO COM OS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. CIÊNCIA DA EXISTÊNCIA E VIGÊNCIA DO CONCURSO PÚBLICO PARA OS CARGOS DE ENFERMEIRO. CONDUTA QUE REPRESENTA BURLA AO CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÃO. CONCURSO PÚBLICO SEM INTERESSADOS PARA CARGOS DE MÉDICO. NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL À POPULAÇÃO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PECULIARIDADES DO CASO EM CONCRETO. SANÇÃO APLICADA. MULTA CIVIL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AO PROCURADOR JURÍDICO E ADVOGADO DO MUNICÍPIO. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO PARA REFORMAR EM PARTE A SENTENÇA” (págs. 24-25 do documento eletrônico 18).



    No RE interposto por Manoel Kuba, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se violação dos arts. 37, II e 199, § 1°, da mesma Carta.



    Por sua vez, no RE de Fernanda Francisco Luiz de Faveri, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição, suscitou-se ofensa aos arts. 37, II e 199, § 1°, do Texto Magno.



    As pretensões recursais não merecem acolhida.



    Isso porque os recorrentes, apesar de afirmarem a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).



    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, indico julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas seguem transcritas: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF.



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE 1.019.159-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1.102.846-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).



    Verifico, ainda, que o Tribunal a quo, apoiado no acervo probatório dos autos e na legislação infraconstitucional aplicável, entendeu que:



    “A partir da definição desses princípios, constata-se que a ordem constitucional e as determinações infraconstitucionais são claras no sentido de que não pode haver a transferência integral da saúde pública para entidades privadas, autorizadas, apenas, a participação complementar (art. 199, § 1º, da CF/88) se comprovada a insuficiência de disponibilidades de recursos públicos (art. 24 da Lei Federal n. 8.080/90).



    Em outras palavras, os serviços objeto da licitação são classificados como essenciais, prestados exclusivamente pela Administração Municipal, vedada a sua terceirização e, pelo que se extrai das provas produzidas no processo, o processo licitatório não tinha por finalidade a complementação dos serviços de saúde prestados diretamente pela municipalidade, o que não encontra amparo na Constituição Federal e nem na legislação infraconstitucional.



    [...]



    Frisa-se que os Requeridos estavam cientes da existência vigência do concurso público (prorrogado no ano de 2012), inclusive com candidatos aprovados para os cargos de enfermeiro e, mesmo assim, promoveram a abertura de licitação para terceirização dos serviços de saúde municipais, violando o artigo 37, II, da Constituição Federal.



    [...]



    Portanto. comprovada a conduta dolosa dos réus, em relação à contração dos serviços de enfermeiros, ante a violação aos preceitos de legalidade, moralidade, impessoalidade e, ainda, representa burla da regra constitucional do concurso público para contratação de pessoal, levando-se em consideração que promoveram licitação para prestação de serviço essencial do Município, isto é, terceirização dos serviços de enfermagem para empresas privadas” (págs. 31-32 e 38 do documento eletrônico 18).



    Desse modo, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, bem como a reinterpretação da Lei 8.429/1992, de modo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Nessa linha, menciono os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Improbidade administrativa. Cumulação de sanções. Proporcionalidade e razoabilidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.



    2. Agravo regimental não provido” (ARE 1.195.004-AgR/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.3.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. SÚMULAS 280 E 279 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. Nos termos da orientação firmada no STF, a verificação da existência de ilegalidade e abusividade dos atos administrativos não acarreta ofensa ao princípio da separação dos poderes.



    2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à falta de razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da penalidade, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Goiás). Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.



    3. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, em virtude da incidência da Súmula 512/STF” (ARE 909.406-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Improbidade. Prequestionamento. Afronta ao art. 93, IX, da CF. Não ocorrência. Tipificação. Individualização das condutas. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se admite o apelo extremo quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Inexiste violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente.



    3. Na hipótese houve expressa análise das condutas apontadas como ímprobas e enquadramento fundamentado nos tipos e sanções da Lei nº 8.429/92.



    4. É inviável, em recurso extraordinário, o exame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    5. Agravo regimental não provido.



    6. Ausente a má-fé processual, não há que se aplicar o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil em virtude das disposições dos arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/85” (ARE 874.450-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Processo administrativo-disciplinar. Policial militar. Demissão. Razoabilidade da sanção. Reanálise. 3. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 980.074-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. POLICIAL MILITAR. ARTS. 11 e 12 DA LEI 8.429/1992. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 03.6.2008. 



    Com espeque no conjunto probatório, ante a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios manteve a sentença que não enquadrou a conduta dos agravados como improbidade administrativa, uma vez que praticada sem que estivessem no exercício da atividade policial, e afastou a aplicação das penalidades previstas na Lei 8.429/1992. 



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate e a reelaboração da moldura fática constante do acórdão recorrido, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Precedentes. 



    Agravo regimental conhecido e não provido” (AI 768.891-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    Isso posto, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator